Tribunal: TJES
Processo: 0036972-68.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036972-68.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LINHARES 1 LTDA

APELADO: ESPOLIO DE FERNANDO MARQUES BARRETO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou à reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2.
Por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou detidamente os elementos das duas ações paradigmas, bem como a aplicação do disposto nos arts. 56 e 57 do CPC.

3.
Diante da caracterização da ré
GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
(que não consta do polo passivo da ação contida), como integrante do grupo econômico do qual também são integrantes as rés da ação continente, a decisão embargada definiu, ainda que tacitamente, havia sim identidade de partes a justificar a relação de continência reconhecida pela sentença, nos termos do art. 56 do CPC, o que afasta a alegada contradição.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC/15 e considerando que o embargante alega que a decisão embargada padece de omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório porque, embora tenha reconhecido a ausência de identidade de partes em relação aos autos do processo nº
0013398-95.2018.8.08.0030
(que correu em apenso), entendeu configurada a continência, que ensejou a extinção deste processo sem exame de seu mérito, em flagrante violação ao art. 56 do CPC.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou detidamente os elementos das duas ações paradigmas, bem como a aplicação do disposto nos arts. 56 e 57 do CPC, oportunidade em que afirmou-se, expressamente, o seguinte:

“Na hipótese dos autos, nota-se que nas duas demandas litigam as mesmas partes, com exceção da GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que não consta do polo ativo desta ação, mas, por integrar o mesmo grupo econômico da Recorrente, foi incluída junto com esta no polo passivo da primeira demanda.

Tal circunstância, por si só, não afasta a clara percepção de que a demanda anteriormente proposta pelo Recorrido (Processo nº 0013398-95.2018.8.08.0030) demonstra-se mais ampla do que a presente demanda.

Deveras, ambas visam a rescisão do mesmo Contrato de Promessa de Compra e Venda, em relação ao qual se discorre acerca do seu inadimplemento, mas a primeira demanda possui mais pedidos do que a segunda, cuja extinção, por conseguinte, revelou-se correta à luz da regra inserta no artigo 57, do Código de Processo Civil.

In casu
, na medida em que a presente demanda da Recorrente visa a rescisão contratual e a restituição parcelada do montante pago pelo Recorrido, tem-se por necessária a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito, eis que tais pretensões se encontram contidas na demanda mais abrangente anteriormente ajuizada pelo Recorrido, na qual igualmente se postulou a rescisão do mesmo contrato e a restituição integral e imediata (não parcelada) do montante pago, além da reversão da cláusula penal.”

Veja-se que, diante da caracterização da ré
GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
(que não consta do polo passivo da ação contida), como integrante do grupo econômico do qual também são integrantes as rés da ação continente, a decisão embargada definiu, ainda que tacitamente, havia sim identidade de partes a justificar a relação de continência reconhecida pela sentença, nos termos do art. 56 do CPC.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desa. Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.